Tribunal: CARF
Processo: 10480.720058/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720058/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.227 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
TIMBAÚBA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a
comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza. Quando não for possível
determinar a existência do crédito a partir do simples cotejo das informações
de que dispõe o Fisco no momento da análise do PER/DCOMP, caberá ao
contribuinte, pela via do processo administrativo fiscal, fazer prova do seu
direito por meio de documentação idônea, suficiente e adequada.
DIREITO CREDITÓRIO. ATIVIDADE PROBATÓRIA. CONVERSÃO
DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A conversão do julgamento em diligência no contencioso administrativo faz-se
necessária quando, a despeito da instrução probatória adequada, ainda
persistam questões que demandem esclarecimento adicional para que os
julgadores administrativos formem seu convencimento. Tratando-se da não
apresentação de prova essencial para a confirmação do crédito, que o
contribuinte deveria ter juntado aos autos na impugnação (ou,
excepcionalmente, no Recurso Voluntário), é caso de se negar provimento ao
recurso e não de converter o julgamento em diligência. Inteligência dos arts.
15, 16, IV e 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL X ÔNUS DE APRESENTAR PROVAS.
A busca pela verdade material no processo administrativo fiscal parte das
evidências trazidas aos autos pelas partes. Assim, se a parte dá provas do
direito alegado por meio de documentação hábil (escrituração contábil e fiscal,
amparada pelos respectivos documentos que lhe dão suporte), incumbe ao
julgador avançar a partir desses elementos na busca de uma solução analítica e
correta. Todavia, não cabe ao julgador, a pretexto de estar perseguindo a
verdade material, substituir a necessária ação probatória do contribuinte. Se as
provas (ou a ausência delas) não apontam para a existência de um direito, a
verdade material também apontará nesse sentido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720058/2012-13
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720058/2012-13

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), com os devidos
acréscimos:
# DO RESSARCIMENTO E DA COMPENSAÇÃO
1. A empresa acima qualificada, por meio do PER no 28722.96690.090707.1.1.08-2782,
solicita ressarcimento de suposto crédito de PIS Não-Cumulativo - Exportação, no valor
de R$ 28.215,58, referente ao 4o trimestre de 2005, e através dos PER/DCOMP no
15111.11886.090707.1.3.08-4805,
09367.81012.120707.1.3.08-6706,
20288.82886.200707.1.7.08-4835,
11767.57859.200707.1.3.08-1384,
04759.17629.200707.1.3.08-0056,
10098.96593.260707.1.3.08-6364
e
42218.98084.070807.1. 3.08-6146 intentar compensar débitos próprios com o referido
crédito.
# DO DESPACHO
2. A Delegacia da receita Federal de Mossoró-RN, através do Despacho Decisório
NURAC no 016/2012, de 10 de janeiro de 2012 (fls. 59/63), resolveu por deferir
parcialmente o pedido eletrônico – PER no 28722.96690.090707.1.1.08-2782,
reconhecendo, do direito creditório pleiteado, o montante de R$ 13.540,76,
homologando
totalmente
as
compensações
declaradas
nas
DCOMP
15111.11886.090707.1.3.08-4805,
09367.81012.120707.1.3.08-6706,
20288.82886.200707.1.7.08-4835,
11767.57859.200707.1.3.08-1384,
04759.17629.200707.1.3.08-0056, 10098.96593.260707.1.3.08-6364 e homologando
parcialmente, até o limite do direito creditório reconhecido, a compensação declarada
no PER/DCOMP no 42218.98084.070807.1.3.08-6146.
3. O não reconhecimento do total do direito creditório pleiteado resultou das seguintes
considerações:
3.1. Glosas de valores de aquisições relativas a bens do ativo, serviços
realizados em bens do ativo, fretes não vinculados às exportações e outros
valores que não podem compor a base de cálculo para apuração dos créditos;
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720058/2012-13

3.2. Não consideração, conforme preceitua o art. 65 da IN 900/08, informações
relativas a serviços utilizados como insumo e despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos contidos no DACON, mas cujos comprovantes não
foram apresentados pela interessada.
4. Após as glosas, foram obtidos os seguintes valores totais mensais, aplicando-se os
percentuais correspondentes à receita de exportação em relação ao total de receitas:
OUTUBRO 75,71 %
NOVEMBRO 98,72 %
DEZEMBRO 70,61 %

5. E, consequentemente, os seguintes valores de PIS (1,65%):
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
R$2.431,92
RS 8.338.79
R$ 2.770,05

# DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
6. Cientificada do Despacho, a interessada Queiroz Galvão Alimentos S/A, CNPJ no
04.899.037/0001-54, sucessora por incorporação, apresentou a manifestação de fls.
66/92, alegando, em síntese:
6.1. Da tempestividade da manifestação apresentada.
6.2. Da não aplicação da IN 900/2008 (art.65) – alega que o citado dispositivo não
condiz com a legislação tributária. Acrescenta que legislação aplicável não é a que
originou o indébito, mas a do momento da compensação, estando equivocado, portanto,
o fundamento jurídico utilizado no D.D.
6.3. Do princípio da verdade material – quanto à ausência de documentação dos
serviços utilizados como insumos, despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos e
aquisição do ativo imobilizado utilizado para encargos de depreciação e crédito do
PIS/PASEP não estar comprovado, alega que o DD não observou todas as informações
que foram fornecidas (Notas Fiscais).
Acrescenta, para comprovar, o balancete e o razão das contas de SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS E DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS e balancete e razão da conta depreciação para comprovar o ATIVO
IMOBILIZADO.
6.4. Do conceito de insumo, entendimento do CARF.
a) SERVIÇOS REALIZADOS EM BENS DO ATIVO— O despacho
decisório não observa que os serviços são essenciais para manutenção das
máquinas e equipamentos ligados à atividade produtiva da empresa.
b) FRETE — Ao efetuar a glosa o despacho decisório apresenta como
fundamentação o fato de que se trata de frete "não vinculados à exportação".
Incorre em equívoco, pois, os fretes são relativos a compra dos insumos para
fabricação dos produtos objeto da exportação, ou seja, são insumos
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
RS 147389,24
RS 505.381,01
RS 167.881.98
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720058/2012-13

essenciais à atividade produtiva, que por conseguinte ocasiona a
essencialidade do transporte destes insumos, que é operada mediante
pagamento de frete.
No tocante às glosas efetuadas quanto ao frete não relacionado à venda esta
Ilma. DRJ deve verificar que o valor do frete pago na compra de insumos
será registrado como parcela integrante do custo de aquisição, gerando
crédito quanto ao PIS/PASEP e a COFINS.
Os gastos com transporte na aquisição das mercadorias podem compor a
base de cálculo dos créditos não cumulativos, uma vez que consoante a boa
técnica contábil e a legislação fiscal (art. 289, § 1°, do RIR/1999) integra o
custo de aquisição das mercadorias adquiridas, o frete, quando pago pela
pessoa jurídica adquirente.

6.5. Da perícia contábil – Solicita perícia contábil para que seja esclarecido o critério
adotado para efeito do crédito de PIS/PASEP:
QUESITOS:
1. Identifique o perito contábil com base nas Notas Fiscais de aquisição
qual o valor dos créditos do PIS/PASEP não cumulativa - exportação do
4° trimestre/2005, observando o critério de despesas e custo operacional
do Regulamento do Imposto de Renda, em conformidade com o
entendimento do CARF, levando em consideração todos os documentos
anexados a presente Impugnação.
2. Especifique o Sr. Perito quais os valores relativos aos custos e
despesas com: SERVIÇOS REALIZADOS EM BENS DO ATIVO,
FRETE NA COMPRA DE INSUMOS, DESPESAS DE ALUGUÉIS
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, considerando além dos
registros contábeis, em especial a DACON, as Planilhas e comprovantes
em anexo;
3. Especifique o Sr. Perito qual o valor do ATIVO IMOBILIZADO
com base na documentação acostada e registros contábeis anexos e
certifique se os crédito apropriados estão em acordo a depreciação
prevista em lei.
INDICAÇÃO DO PERITO:
Nome: Flaviane Amorim Menezes Targino;
CPF: 008815014-33;
CRC: PE — 022999/P
End. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 360 — Ed. 360 JK — 3°
Andar conj. 32 —
Itaim Bibi — São Paulo — SP — CEP: 04543-000.
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 11-67.813, às fls.
166/187), a 3a Turma da DRJ/REC (Recife/PE), indeferiu o pedido de perícia e julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório
suplementar no valor de R$ 2.068,30. Eis a ementa do r. decisum do colegiado a quo:

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720058/2012-13

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são restituíveis os créditos líquidos e certos do
sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais necessárias e suficientes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Será indeferido o pedido para realização de perícia quando presentes nos autos os
elementos necessários e suficientes à formação da convicção do julgador.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em suas razões de decidir, o colegiado a quo:
1) destaca que, em se tratando de pedido de restituição/ressarcimento,
incumbe ao contribuinte fazer prova de seu direito creditório;
2) ressalta a vinculação das autoridades administrativas ao disposto na
legislação vigente, não lhes competindo o exame de legalidade e
constitucionalidade de normas inseridas no ordenamento jurídico;
3) observa que a determinação da realização de perícias deve “unicamente,
objetivar a prova de fatos que o sujeito passivo não tenha condições de
trazer para os autos, ou cujo carreamento lhe traria ônus
desproporcional;
4) acerca de legislação aplicável, salienta que “as regras aplicáveis à
apuração dos créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins são, como de qualquer tributo, as vigentes no
período de ocorrência dos respectivos fatos geradores. Já as disposições
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720058/2012-13

atinentes à compensações em si (regras para apresentação do pedido),
são as vigentes no momento da apresentação do PER/DCOMP.”
5) e, por fim, aborda o conceito de insumo, à luz do Recurso Especial no
1.221.170 - PR (2010/0209115-0) e do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5,
de 17 de dezembro de 2018, transcreve as disposições do referido parecer
acerca do itens glosados, e reconhece um direito creditório adicional no valor
de R$ 2.068,30.
Observa-se que, em síntese, a apuração do direito creditório, in casu, seguiu as
seguintes etapas (desde o pedido até a decisão de primeira instância):
1) Créditos de PIS/PASEP Não-Cumulativo - Exportação assim demonstrados
nos Dacons (outubro, novembro e dezembro de 2005 às fls. 49/58 dos autos):
Dacon (mês)
14.Base de Cálculo
dos Créditos à
Descontar (Mercado
Interno)
15.Créditos a
Descontar
(Mercado
Interno)
14.Base de
Cálculo dos
Créditos à
Descontar
(Exportação)
15.Créditos a
Descontar
(Exportação)
Fls.
OUTUBRO
85.930,86
1.417,86
651.741,74
10.753,74
49
NOVEMBRO
21.473,25
354,31
527.666,62
8.706,50
50
DEZEMBRO
30.094,18
496,55
530.626,97
8.755,35
51
Total

1.710.035,33
28.215,58
03 (PER)

2) Apresentação de provas documentais para comprovação de Base de Cálculo de
créditos nos seguintes montantes (Demonstrativo de Apuração do Crédito - fls. 38 a 48):
OUTUBRO
Fls.
NOVEMBRO
Fls.
DEZEMBRO
Fls.
78.233,79
38
364.977,27
41/43
14.500,00
46
182.425,05
39/40
219.138,94
44/45
249.136,85
47/48
260.658,84

584.116,21

263.636,85

3) Apuração de créditos no despacho decisório, após a dedução dos valores
glosados (com base na proporção de receitas de exportação sobre a receita total do período e nas
provas documentas apresentadas):
3.1) Proporção das receitas de exportação sobre a receita total do período:
DACON (Ficha 07)
OUTUBRO
(fls. 52/53)
%
NOVEMBRO
(fls. 54/55)
%
DEZEMBRO
(fls. 56/57)
%
01 .Receita da Exportação de Bens e
Serviços
441.120,05
75,71%
7.308.921,40
98,72%
424.627,87
70,61%
02.Receita da Venda no Mercado
Interno de Produtos de Fabricação
Própria
141.513,50
24,29%
95.082,10
1,28%
176.730,92
29,39%
Total
582.633,55

7.404.003,50

601.358,79

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720058/2012-13

3.2) Apuração de créditos no despacho decisório:
OUTUBRO
Não glosados
Glosados
Total
Despesas não
glosadas X
Percentual de
exportação
Crédito apurado no
despacho decisório
(1,65%)
Fls.
68.603,79
9.630,00
78.233,79

38
126.072,26
56.352,79
182.425,05

39/40
194.676,05
65.982,79
260.658,84
147.389,24
2.431,92

NOVEMBRO
Não glosados
Glosados
Total
Despesas não
glosadas X
Percentual de
exportação
Crédito apurado no
despacho decisório
(1,65%)
Fls.
356.913,27
8.064,00
364.977,27

41/43
155.020,49
64.118,45
155.020,49

44/45
511.933,76
72.182,45
519.997,76
505.381,01
8.338,79

DEZEMBRO
Não glosados
glosados
total
Despesas não
glosadas X
Percentual de
exportação
Crédito apurado no
despacho decisório
(1,65%)

14.500,00
0,00
14.500,00

46
223.259,50
25.877,35
223.259,50

47/48
237.759,50
25.877,35
237.759,50
167.881,98
2.770,05

TOTAL
944.369,31
164.042,59
1.018.416,10
820.652,23
13.540,76

4) Glosas mantidas pela decisão de primeira instância:
4.1) Gás GLP – Não é insumo (não foi apresentada justificativa para utilização no
processo produtivo).
4.2) Gasolina – idem.
4.3) Presilha/Alicate (ferramentas) – Não é insumo segundo o supracitado parecer.
4.4) espaguete, Perfil U, presilha e tubo - Não é insumo (não foi apresentada
justificativa para utilização no processo produtivo).
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720058/2012-13

5) Direito creditório adicional reconhecido em decisão do colegiado a quo, após
revisão do valores glosados:
“35. Após as glosas, mantidos os demais valores não comprovados na manifestação,
foram obtidos os seguintes valores totais mensais, aplicando-se os percentuais
correspondentes à receita de exportação em relação ao total de receitas:”
OUTUBRO (RS)
NOVEMBRO (RS)
DEZEMBRO (RS)
195.235,05
563.277,37
187.492.14
36. E, consequentemente, os seguintes valores de PIS (1,65%):
OUTUBRO KRS)
NOVEMBRO (R$)
DEZEMBRO (RS)
3.221,37
9.294.07
3.093,62
37. O despacho havia reconhecido:
OUTUBRO (RS)
NOVEMBRO (R$)
DEZEMBRO (RS)
2.431.92
8.338.79
2.770,05
38. Portanto, o direito creditório adicional reconhecido é de:
OUTUBRO (RS)
NOVEMBRO (RS)
DEZEMBRO (RS)
789,45
955,28
323,57
TOTAL (R$)
2.068,30

Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 194/204) no qual informa que seu nome empresarial passou a ser TIMBAÚBA
S.A. (alteração da razão social de Queiroz Galvão Alimentos S.A, CNPJ no 04.899.037/0001-54;
sucessora por incorporação de TIMBAÚBA AGRÍCOLA S/A, que consta como contribuinte na
ficha de identificação deste processo – fls. 01) e aponta, em síntese, as seguintes razões de
recurso:
1) Acerca das glosas mantidas pela decisão de piso, argumenta que “os
mencionados itens são empregados na manutenção periódica e substituição
de partes do seu ativo imobilizado, sendo, portanto, essenciais e necessários à
consecução do seu processo produtivo, o que implica o reconhecimento do
direito ao crédito” e, em seguida, reproduz trecho do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que em seu entendimento “cai como uma luva no caso
concreto, uma vez que todos os bens listados pelo acórdão recorrido são
justamente “dispêndios com manutenção periódica dos ativos produtivos da
pessoa jurídica”;
2) Acrescenta que “caso remanescesse alguma dúvida a respeito da
essencialidade dos referidos bens no processo produtivo da recorrente, cabia
à Turma Julgadora ter deferido o pedido de produção de prova pericial
requerido na manifestação de inconformidade”; e
3) Defende a prevalência dos princípios da verdade material e do informalismo
nos processo administrativos e pede a reforma da decisão de primeira
instância ou a sua anulação e determinação de produção de prova pericial.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720058/2012-13

Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
3.1. Do ônus da prova no processo administrativo fiscal
Incialmente cumpre destacar que quando há o indeferimento ou deferimento
parcial de direito creditório e o contribuinte interpõe manifestação de inconformidade passam a
valer as regras do processo administrativo fiscal previstas no Decreto no70.235, de 6 de março de
1972. Isso se conclui facilmente da leitura do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9oe 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifo nosso)
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720058/2012-13

A partir de então, o contribuinte precisa demonstrar para o julgador que possui o
direito creditório. Tal entendimento pode ser extraído do disposto nos arts. 15 e 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/1972 , in verbis:
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso)
Feitas essas observações, há que se dizer que, no caso concreto, dadas as
características do direito creditório pleiteado, a comprovação demandaria a apresentação apenas
de prova documental, algo que, inclusive, poderia ter sido feito já no atendimento da intimação
realizada pela unidade de origem (TERMO DE INTIMAÇÃO no 239/11, às fls. 33).
Entretanto, conforme indicado no DECISÓRIO NURAC 016/2012, de 10 de
janeiro de 2012 (fls. 59/63), a Recorrente deixou de apresentar documentação relativa aos
crédito decorrentes de serviços utilizados como insumo e despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos indicados nos Dacons do período (fls. 49/51) e que compuseram o pedido de
ressarcimento no 28722.96690.090707.1.1.08-2782 (fls. 02/04).
Quanto a esses créditos, em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente se
restringiu a informar que apresentou os balancetes do trimestre e o livro razão no quais estariam
contidos os registros contábeis que os comprovariam. Porém, analisando-se o processo, vê-se
que não foi realizada a juntada de documentação que respaldasse esses registros. Tampouco, tal
documentação foi apresentada quando da interposição do Recurso Voluntário. A propósito, em
sede de recurso a controvérsia em relação à comprovação dessas origens de crédito nem é
tratada.
A esse respeito convém destacar que, embora a escrituração contábil sirva para
fazer prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, é imprescindível que ela esteja
acompanhada da documentação que lhe dá suporte, ainda mais no âmbito processo
administrativo fiscal, conforme já fora abordado em linhas pretéritas. Nesse sentido, destaco o
disposto no §1o do art. 9o do Decreto-Lei 1.598/1977:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720058/2012-13

escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Dito isso, entendo que não há nos autos prova em relação aos créditos relativos a
serviços utilizados como insumo e despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos,
indicados nos Dacons do período (fls. 49/51) e no pedido de ressarcimento no
28722.96690.090707.1.1.08-2782 (fls. 02/04), bem como houve a preclusão em relação a esse
ponto, já que foi mantida a glosa pelo colegiado a quo e a Recorrente não o impugnou
especificamente em seu Recurso.
Para fazer prova dos créditos oriundos de Bens Utilizados como Insumos e
Despesas de Energia Elétrica, a Recorrente apresentou o “Demonstrativo de Apuração de
Créditos” (fls. 38/48). Nesse demonstrativo, a Recorrente indicou dispêndios totais no 4o
trimestre de 2005 no valor R$ 1.108.411,90, ao passo que em seus Dacons (ficha 06, itens 02 e
04 – fls. 49/51) foram indicados R$ 1.579.888,40 para esses itens. Constata-se, então, que nem
mesmo para esses créditos foram apresentadas provas em sua totalidade.
Em relação às glosas mantidas pela DRJ (Gás GLP, Gasolina, Presilha/Alicate,
espaguete, Perfil U, presilha e tubo), a Recorrente alega que se trata de itens empregados na
manutenção periódica e substituição de partes do seu ativo imobilizado, sendo, portanto,
essenciais e necessários à consecução do seu processo produtivo, inclusive tendo destacado os
parágrafos 81 a 89 (MANUTENÇÃO PERIÓDICA E SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DE
ATIVOS IMOBILIZADOS) do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de
2018.
Em pese tal alegação, a Recorrente continua a não esclarecer e comprovar como
esses bens são utilizados em seu processo produtivo; mais especificamente, não há uma
definição sobre quais ativos imobilizados têm sua manutenção realizada a partir desses itens e se
estes ativos são utilizados no processo de produção de bens ou de prestação de serviços. A esse
respeito, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, esclarece:
14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada pelos Ministros da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em comento é que “o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”.
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa expressão, por
sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos geradores de crédito da não
cumulatividade das contribuições em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa
jurídica (administrativa, jurídica, contábil, etc.), a verdade é que todas as discussões e
conclusões buriladas pelos Ministros circunscreveram-se ao processo de produção de
bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
[...]
95. Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça em testilha que não se amoldam ao conceito de insumos para fins
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720058/2012-13

da legislação das contribuições, podendo-se razoavelmente estender a mesma negativa
aos itens consumidos no funcionamento das ferramentas.
96. Acerca da subsunção de outros itens de pequeno valor e de vida útil inferior a
um ano ao conceito de insumos, não há como fugir de relegar a questão à análise
casuística, com base nos detalhes do caso concreto.
[...]
141. Todavia, com base no conceito de insumos definido na decisão judicial em voga,
deve-se reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos das
contribuições os combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, inclusive pela produção de insumos do
insumo efetivamente utilizado na produção do bem ou serviço finais disponibilizados
pela pessoa jurídica (insumo do insumo).
142. Sem embargo, permanece válida a vedação à apuração de crédito em relação
a combustíveis consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos utilizados nas
demais áreas de atividade da pessoa jurídica (administrativa, contábil, jurídica,
etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização da produção do bem destinado à
venda ou à prestação de serviço.
Logo, sem embargo dos esforços argumentativos do combativo patrono, não
basta afirmar que tais itens são utilizados no processo de produção da pessoa jurídica sem
fornecer elementos que comprovem o modo com se dá esta utilização. Como se vê dos excertos
da Portaria trazidos acima, em relação a tais itens há uma série de pormenores que, se não
inviabilizam a sua classificação como insumo (para fins da apuração de créditos das
Contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins), demandam uma análise casuística que só pode ser
feita, sobretudo, a partir da informações prestadas pelo próprio contribuinte.

3.2. Do conceito de insumo
Ainda tendo o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 como base, o qual, por
sua vez, pauta-se na tese firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR,
podemos dizer que “o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica”.
Trata-se de uma concepção intermediária quanto à abrangência do termo insumo,
que fica entre a estabelecida pela legislação do Imposto sobre Produtos Industrializado (muito
mais restritiva) e a prevista na legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (bastante
abrangente).
Para fins de apuração do IPI, o conceito de insumo está intimamente relacionado
àquilo que integra o produto (de acordo com o art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal, o IPI
“será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores” ). Já pela legislação do IRPJ, poder-se-ia enquadrar como insumo todo e
qualquer custo da pessoa jurídica aplicado ou consumido na produção ou na prestação de
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720058/2012-13

serviços como um todo (art. 290 e seguintes do Decreto no 3.000/99 e art. 302 e seguintes do
DECRETO No 9.580/2018).
Como já mencionado, de acordo com a tese firmada pelo STJ, nos termos do voto
da Ministra Regina Helena Costa, insumo, para fins de apuração das Contribuições para o PIS e
COFINS, pela sistemática não cumulativa, é todo item (bem ou serviço) cuja subtração obstaria a
atividade empresarial ou implicaria em perda sensível da qualidade do produto ou serviço
(critérios da essencialidade) ou, ainda, que por imposição legal ou pela particularidade de
determinada cadeia produtiva não possa ser dissociado do processo produtivo (critério da
relevância).
Em suma, somente podem ser considerados insumos geradores de crédito na
apuração não cumulativa do PIS e COFINS, itens relacionados com a produção de bens
destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades, ou seja, deve estar comprovado
que este item integra o processo de produção da pessoa jurídica.
Trazendo tais conceitos para a prática, significa dizer que mesmo itens que não
são diretamente empregados aos bens e serviços podem gerar créditos. Não se pode olvidar,
contudo, que quanto mais remota for a relação do item com o produto ou serviço maior será a
necessidade de traçar sua relação, ainda que indireta, com a produção.

3.2.1 Da verdade material e do formalismo moderado
Feitas tais considerações, há que se dizer que, in casu, a comprovação da
relevância ou essencialidade dos itens objeto da glosa realizada pela unidade de origem (e
mantida na r. decisão de piso) incumbia à Recorrente e, como já fora destacado anteriormente,
tal comprovação poderia ser feita simplesmente por meio de provas documentais que
demonstrassem o direito creditório alegado.
Nesse sentido, entendo ser descabida a invocação do princípio da verdade
material, quando a própria Recorrente não se desincumbe do ônus de comprovar seu direito. Dito
de outra maneira, não se pode, sob o pretexto, de se estar buscando a verdade material suprir a
atividade probatória da parte. No caso, concreto, a Recorrente teve três oportunidades para
demonstrar seu direito, contudo não se desincumbiu do ônus de comprovar a parte que fora
glosada no despacho decisório e que foi mantida pela decisão de primeira instância.
A busca pela verdade material é uma construção coletiva, cabendo à parte
apresentar provas do direito alegado por meio de documentação hábil (escrituração contábil e
fiscal, amparada pelos respectivos documentos que lhe dão suporte) e ao julgador avançar a
partir dessas provas na busca de uma solução analítica e correta. Assim, não cabe ao julgador, a
pretexto de estar perseguindo a verdade material, substituir a necessária ação probatória do
contribuinte.
Em vista disso, julgo também ser deveras descabida a realização de perícia, visto
que todas as provas necessárias no caso concreto seriam perfeitamente carreáveis ao processo
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720058/2012-13

pela própria Recorrente, visto se tratar apenas de comprovação documental das informações
prestadas em Dacon e no pedido de ressarcimento.
A conversão do julgamento em diligência só seria imperiosa caso houvesse, a
partir da análise da documentação juntada, dúvida sobre a existência do direito creditório. Assim,
a diligência não se presta a suprir instrução processual que poderia se dar a contento. Tratando-se
de ausência de prova essencial para a confirmação do crédito, é caso de se negar provimento ao
recurso e não de converter o julgamento em diligência, conforme se conclui da interpretação
sistemática do disposto nos arts. 15, 16, IV e 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Por fim, tal qual o princípio da verdade material, o formalismo moderado não se
presta a suprir deficiência na atividade probatória. A simplificação das formas pelas quais os atos
processuais possam ser realizados não implica a dispensa de se provar o alegado. No caso
concreto, não se está a exigir da Recorrente nada além da comprovação do direito creditório,
algo pertinente às próprias regras do processo administrativo fiscal, e que poderia ser realizado
simplesmente por meio de prova documental.

Conclusão
Posto isso, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo incólume
a decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 221
DF CARF MF
Original